Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712499-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RAUNEY CALDEIRA DE MOURA, NADIA CRISTINA CARVALHO MENEZES FERNANDES, MATHEUS MIRANDA REINO E SILVA DESPACHO Considerando a informação de que houve o trânsito em julgado do IRDR 20, promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intime-se, novamente, as partes para que, no prazo de 10 dias, atendam ao despacho de ID 27076438. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator